Tribunal: TJSP
Processo: 1004841-96.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão da Municipalidade de Diadema de aplicação da Lei no 11.960/09 na incidência dos juros de mora. Julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema 905 do STJ. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Cálculo que deve ocorrer conforme expressa a previsão contratual. Não aplicação do

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão da Municipalidade de Diadema de aplicação da Lei no 11.960/09 na incidência dos juros de mora. Julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema 905 do STJ. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Cálculo que deve ocorrer conforme expressa a previsão contratual. Não aplicação do Tema 905 do STJ. Acórdão mantido. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041 do NCPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004841-
96.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante/apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE DIADEMA, é apelado/apelante STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de retratação,
mantiveram o v. acórdão anterior. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004841-96.2018.8.26.0161 -Voto no 21312
2
Voto no 21312
Apelação Cível no 1004841-96.2018.8.26.0161
Apelante/Apelado: Prefeitura Municipal de Diadema
Apelado/Apelante: Stericycle Gestão Ambiental Ltda.
Vara de Origem: Vara da Fazenda Pública de Diadema
RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo
de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão da
Municipalidade de Diadema de aplicação da Lei no 11.960/09 na
incidência dos juros de mora. Julgamento do REsp no
1.495.146/MG, Tema 905 do STJ. Devolução dos autos à Turma
Julgadora, para eventual adequação. Cálculo que deve ocorrer
conforme expressa a previsão contratual. Não aplicação do Tema
905 do STJ. Acórdão mantido. Retorno dos autos à Presidência da
Seção, nos termos do art. 1.041 do NCPC.
Vistos.
Trata-se de reexame do v. acórdão de
fls. 701/707, complementado às fls. 763/767, para adequação
da fundamentação e/ou manutenção da decisão, em cumprimento
ao disposto no art. 1.039 e 1.040, do NCPC, em atendimento à
determinação da Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público (cf. fls. 984/986).
O v. acórdão negou provimento ao
reexame necessário e ao recurso da ré, dando provimento ao
recurso da autora, apenas alterando a verba honorária para 9%
sobre o valor da condenação. No tocante à atualização do
débito, o v. acórdão manteve a incidência dos juros de mora
em 1% ao mês, de acordo com previsão contratual.
A requerida interpôs recurso especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004841-96.2018.8.26.0161 -Voto no 21312
3
(fls. 770/780) e recurso extraordinário (fls. 829/835),
pugnando pela incidência dos juros de mora em 0,5% ao mês,
nos termos da Lei no 11.960/09.
Contrarrazões
às
fls.
838/853
e
910/926.
A Colenda Presidência da Seção de
Direito Público remeteu os autos a esta Câmara, ante a
decisão proferida no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema
no 905/STJ, DJe 30.10.2019 2019, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art.
1.040, inc. II do NCPC (fls. 984/986).
É o relatório.
1. Inicialmente, cumpre consignar que
esta C. Câmara negou provimento ao recurso voluntário da
Prefeitura Municipal de Diadema e ao reexame necessário e deu
provimento ao recurso da autora, determinando que, no cálculo
do valor devido, deve ser mantido os juros em 1% ao mês, de
acordo com previsão contratual.
Com fulcro no art. 1.040, do NCPC, o
eminente Presidente da Seção de Direito Público determinou a
devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (cf.
fls.
984/986),
considerando
o
julgamento
do
REsp
no
1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, DJe 30.10.2019.
2. Todavia, referido Tema 905 do STJ
não se aplica à hipótese dos autos, por se tratar de contrato
administrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004841-96.2018.8.26.0161 -Voto no 21312
4
De fato, o v. acórdão bem ressaltou
que:
“5. A r. sentença fixou a condenação no valor indicado pela Municipalidade, em
razão da concordância da autora, fixando os juros moratórios nos moldes do
contrato.
Correta tal posição.
Só devem ser aplicados os juros legais, à míngua de previsão expressa no
contrato.
No caso em exame, ante a cláusula 7.1.3. do contrato de fls. 23, de rigor a
manutenção dos juros fixados de 1% ao mês.
Neste sentido:

1001739-46.2015.8.26.0428
Classe/Assunto: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Relator(a): Oscild de Lima Júnior
Comarca: Paulínia
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 05/04/2019
Data de publicação: 05/04/2019
Data de registro: 05/04/2019
Ementa: Apelação Contrato administrativo Ação monitória - Pretensão de
cobrança de valores relativos a serviços prestados ao Município e não pagos
por ele. Prestação dos serviços e inadimplemento do ente público que restaram
incontroversos nos autos. Discussão acerca das questões relativas aos índices de
juros de mora aplicáveis ao valor do débito, bem como ao termo inicial para
incidência dos juros. Juros moratórios previstos contratualmente, de forma
simples, no percentual de 1% ao mês. Disposição estabelecida pelos
contratantes que deve prevalecer. Termo inicial dos juros de mora Data do
inadimplemento Mora "ex re" Exegese do art. 397 do CC - Observação
necessária de que os juros contratuais são aplicáveis apenas até o trânsito em
julgado da condenação, havendo de incidir daí em diante, sobre o débito
consolidado, os padrões definidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 810
e eventuais modulações que venham a ser introduzidas pelo Pretório Excelso em
seu julgado, assim como a Súmula Vinculante no 17. Recurso provido em parte”.
Desta
forma,
existindo
expressa
previsão contratual a respeito da incidência dos juros
moratórios, não se aplicam os juros legais.
Assim, deve ser mantido o acórdão, em
razão da não aplicação do decidido no tema no 905 do STJ à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004841-96.2018.8.26.0161 -Voto no 21312
5
hipótese dos autos.
Isto posto, fica mantido o acórdão de
fls. 701/707 e 763/767, observando-se os termos do contrato
administrativo
realizado. Deverão os
autos retornar à
Presidência da Seção de Direito Público para exame da
admissibilidade dos recursos interpostos, na forma do art.
1.041 do NCPC.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator